Tribunal: STF
Processo: ARE 685246
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. ENTIDADE RELIGIOSA. IMUNIDADE. IMÓVEL CONEXO AO TEMPLO. UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM OS FINS INSTITUCIONAIS. PRETENSÃO QUE DEMANDARIA REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    O Tribunal de origem assentou que a entidade agravada exerce prioritariamente atividades religiosas em suas edificações, motivo pelo qual poderia gozar da imunidade. Desse modo, infere-se que a desoneração fora reconhecida em razão da compatibilidade com os requisitos indispensáveis para tanto.



    Não cabe ao Supremo Tribunal Federal adotar conclusões diversas quanto ao cumprimento das condições necessárias à fruição da imunidade, visto que tal providência desborda da competência desta Corte. Aplica-se ao caso a Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.